Tribunal: TJDFT
Processo: 0709263-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo apelante contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que determinou a devolução das parcelas pagas por consorciado desistente, com retenção apenas proporcional da taxa de administração e afastamento da cláusula penal. O embargante alega omissão do acórdão quanto à prevalência da Lei no 11.795/2008 em face do Código de Defesa do Consumidor, bem como sobre a jurisprudência anterior à entrada em vigor da referida lei.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegada prevalência da Lei no 11.795/2008 e jurisprudência anterior à sua edição; (ii) avaliar se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido examina expressamente os dispositivos da Lei no 11.795/2008 invocados pela administradora, especialmente os artigos 5o, § 3o, 10 e 27, § 3o, II, reconhecendo o direito à taxa de administração, mas condicionando sua cobrança à proporcionalidade em relação ao tempo de permanência no grupo, em conformidade com jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ, afastando a alegação de omissão.
4. A alegação de omissão visa, em verdade, rediscutir o mérito da apelação, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
6. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.